Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-39.2025.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800645-39.2025.8.14.0005

APELANTE: BENEDITO FONSECA DOS SANTOS, FERNANDA GABRIELA LIMA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Porte ilegal de arma de fogo. Flagrante em residência. Entrada justificada. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de absolvição e desclassificação. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Penas e regimes mantidos. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por BENEDITO FONSECA DOS SANTOS e FERNANDA GABRIELA LIMA FERREIRA contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 0800645-39.2025.8.14.0005, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que os condenou, como incursos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e, no caso de Benedito, também no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), todos em concurso material (art. 69 do CP). As penas foram fixadas, respectivamente, em 10 anos de reclusão para Benedito (regime fechado) e 8 anos para Fernanda (regime semiaberto). A defesa alega nulidade por ingresso ilegal no domicílio, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado e pleiteia redução de penas, substituição e fixação de regime mais brando. O Ministério Público, tanto em primeira quanto em segunda instância, opinou pelo desprovimento do recurso.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas; (ii) verificar se há prova suficiente para manter a condenação dos apelantes; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (iv) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas.

III.
Razões de decidir

3.

A entrada na residência dos réus foi legítima, diante do estado de flagrância, além de fundada suspeita corroborada por investigação prévia e campana no local, onde se observou movimentação característica de tráfico de drogas, e o comportamento suspeito do apelante Benedito, cuja abordagem foi realizada na calçada da residência, momento em que ele portava arma de fogo e confessou o tráfico, autorizando expressamente a entrada dos policiais. A diligência encontra respaldo no art. 5º, XI, da CF/1988, não havendo nulidade a reconhecer.

4.

O estado de flagrância restou configurado a partir da campana policial, da movimentação típica de tráfico observada no imóvel e da apreensão de entorpecentes, arma, munições, balança de precisão e anotações do tráfico, elementos que corroboram a legalidade da ação policial.

5.

A materialidade e a autoria dos delitos estão amplamente demonstradas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos consistentes de agentes estatais.

6.

A condenação simultânea por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) afasta a possibilidade de concessão do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da mesma lei), conforme entendimento pacífico do STJ.

7.

As penas foram corretamente dosadas, com vetores neutros e penas-base fixadas no mínimo legal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir. Os regimes iniciais de cumprimento estão em conformidade com o art. 33 do CP.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recursos desprovidos.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, 44, 59 e 69; CPP, arts. 303 e 386, II, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, e 35; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 843.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12.12.2023.
STJ, AgRg no HC 826.997/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27.09.2023.
STJ, AgRg no HC 710.408/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta por BENEDITO FONSECA DOS SANTOS e FERNANDA GABRIELA LIMA FERREIRA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 0800645-39.2025.8.14.0005, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que os condenou como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e, no caso do primeiro réu, também no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), todos na forma do artigo 69 do CP, impondo-lhes as seguintes penas:

- BENEDITO
:

Pelo
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
: à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

Pelo
art. 35 da Lei nº 11.343/2006:
à pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

Pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003: à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Aplicado o
concurso material
, as penas foram somadas em
10(dez) anos de reclusão e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa
, tornando-a concreta e definitiva, fixado o regime inicial
fechado
para seu cumprimento.

- FERNANDA
:

Pelo
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
: à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

Pelo
art. 35 da Lei nº 11.343/2006:
à pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

Aplicado o
concurso material
, as penas foram somadas em
08(oito) anos de reclusão e 1.200(mil e duzentos) dias-multa
, tornando-a concreta e definitiva. Após detração, o magistrado fixou o regime inicial
semiaberto
para seu cumprimento.

A sentença transitou livremente em julgado para a acusação.

Em suas
razões
(IDs 143397119 e 143721929), alegam nulidade decorrente da invasão de domicílio e, consequentemente, ilegalidade de todas as provas decorrentes. Subsidiariamente, pedem o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução das penas impostas, sua substituição e a fixação de regime inicial de cumprimento mais brando.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do apelo (ID 27628577).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 28716248).

É o relatório.

À revisão. Com intenção de inclusão em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 27628477):

“
(...) Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, que em 28/01/2025, em residência localizada na Rua SF, 02, 23, Bairro São Francisco, nesta cidade, os denunciados Benedito Fonseca dos Santos e Fernanda Gabriela Lima Ferreira foram flagrados guardando entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma circunstância de tempo e lugar, associaram-se criminosamente com Isaías Santos dos Anjos para vender entorpecentes.

Na mesma circunstância de tempo e lugar, Benedito Fonseca dos Santos foi flagrando portando arma de fogo, revolver calibre .32, contendo 05 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

De acordo com os autos, a Polícia recebeu informações acerca dos paradeiros de Benedito, vulgo “japa”, suspeito e investigado em um inquérito policial referente a crime de homicídio.

Durante campana realizada, em frente ao imóvel, os policiais notaram movimentação típica de comércio ilegal de entorpecentes, devido à grande movimentação de pessoas.

A equipe permaneceu no local, ocasião em que Benedito saiu em frente à residência, momento em que foi abordado, e com ele encontrado um revólver calibre .32 em sua cintura, e 05 (cinco) munições intactas.

Ciente de que ocorria crime permanente na residência, a equipe policial realizou incursão no imóvel. Na ocasião, Benedito informou que os entorpecentes estavam em seu guarda-roupa. No local foram encontradas sendo encontradas três munições calibre 38 intactas, 408 gramas de maconha, 2 gramas de cocaína.

No interior da residência também foram encontradas uma balança de precisão, assim como anotações referentes ao tráfico de drogas e dois aparelhos celulares.

No local também foi encontrada a denunciada Fernanda Gabriela Lima Pereira, sua companheira, momento em que Benedito informou aos policiais que vende entorpecente com Fernanda.

Perante autoridade policial, Benedito exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Fernanda Gabriela confessou a traficância de entorpecente, narrando que na residência foram encontrados entorpecente, balança, saquinhos plásticos para embalar, bem como narrou que vende drogas com Benedito, e realizam delivery de drogas e chegavam a faturar por dias aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em relatório de extração de dados dos aparelhos celulares encontrados em posse de Benedito, extraídos mediante autorização judicial (ID 135922690), verificou-se que Benedito utiliza na conversa com conteúdo ilícitos o modo “mensagem temporárias”, com finalidade de ocultar suas práticas criminosas. No entanto, foi possível obter trocas de mensagens com compradores de drogas (ID 137844443).

Após acesso aos dados, identificou-se que o denunciado Isaías Santos, conhecido como “professor”, “W”, ou “MN DP”, é líder da facção criminosa CCA e chefe de Benedito, que também realiza a mercancia de entorpecente juntamente com os demais denunciados, nos autos há negociação no valor do entorpecente, troca de imagens de entorpecente sendo pesado, trocas de mensagens informando endereços para entrega do entorpecente.

Pode-se afirmar que Isaías, Benedito, e Fernanda Gabriela, associaram-se criminosamente para o tráfico de drogas, sendo Isaías um líder dentro da Facção Criminosa Comando Classe A- CCA.

As circunstâncias em que foram realizadas a ação indicam com segurança que a droga apreendida se destinava ao tráfico, tendo em vista a natureza, quantidade e acondicionamento. (...)”

São os fatos.

1 – DA NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO:

A defesa alega nulidade decorrente da invasão de domicílio e, consequentemente, ilegalidade de todas as provas decorrentes.

Em que pese os argumentos defensivos, tenho que não procedem seus pleitos.

De saída, observo que a alegação foi feita ao juízo que, na sentença, assim se manifestou:

“(...) Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais civis em juízo são coerentes ao descreverem que a diligência teve início com base em informações oriundas de investigações relacionadas a homicídios vinculados à atuação de facção criminosa CCA na região de Altamira/PA. Conforme narrado, a residência do réu passou a ser monitorada, visando obter/identificar o suspeito do cometimento dos crimes de homicídio, e durante a campana verificou-se a movimentação típica de tráfico ilícito de entorpecentes.

As testemunhas relataram, de modo uníssono, que o réu BENEDITO FONSECA DOS SANTOS, ao sair da residência, foi abordado na calçada e se encontrava portando um revólver calibre .32 municiado, tendo admitido, no próprio local, a prática do tráfico de drogas, além de autorizar expressamente o ingresso dos agentes no imóvel. No interior da residência, foi localizada a ré FERNANDA GABRIELA LIMA FERREIRA, companheira do réu, que confirmou o envolvimento conjunto na prática delitiva, informando, inclusive, que ambos realizavam a venda de entorpecentes na modalidade "delivery", o que evidencia atuação associada e consciente na mercancia de drogas.

A materialidade do delito, por sua vez, restou demonstrada não apenas pela apreensão de substâncias entorpecentes, mas também pela apreensão de balança de precisão, comumente utilizada para fracionamento e comercialização de drogas, munições e aparelhos celulares, conforme termo de apreensão de ID 135823207 - Pág. 10.

Além disso, houve posterior requerimento de quebra de sigilo telemático, o qual corroborou os elementos indiciários, confirmando o uso da residência como ponto de venda e distribuição, inclusive com envio de localização para terceiros.

(...)

Nesse sentido, inexistem indícios de ilegalidade que possam macular a higidez da atuação estatal, notadamente porque a entrada no domicílio foi expressamente autorizada pelo próprio réu, o que afasta qualquer alegação de violação à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF/88) (...)”

A decisão se encontra irretocável e se sustenta por seus próprios fundamentos.

No caso concreto, é indubitável o estado de flagrância, eis que, segundo se apurou dos autos, as Polícias Civis realizavam operação voltada à apuração de crimes de homicídio que vinham sendo praticados na cidade. Ao chegar na residência, em veículos descaracterizados, ficaram observando a movimentação e viram quando o apelante Benedito saiu do imóvel. Nesse momento, fizeram sua abordagem, do lado de fora da casa, pois suspeitavam que realizaria entrega de entorpecentes, tendo encontrado o revólver. Benedito confessou a prática do tráfico de entorpecentes e autorizou a entrada dos policiais, dizendo que colaboraria.

Os testemunhos dados em juízo pelos policiais e pelo próprio recorrente são coerentes entre si, não deixando margem para dúvidas da regularidade da ação policial e das condutas delituosas flagradas, senão vejamos (conforme mídias dos autos e transcrição na sentença):

A testemunha ALEF MOREIRA FERNANDES, investigador da Polícia Civil, declarou que se recorda dos fatos e que estava engajado em investigações sobre crimes de homicídio. Relatou que a equipe recebeu informação de que um indivíduo conhecido como “JAPA” estaria praticando tráfico de drogas na residência onde ocorreu a prisão dos denunciados. Com base nessa informação, realizaram campana na via, utilizando veículo descaracterizado. Ao chegarem ao local, observaram movimentações suspeitas, indicativas da comercialização de entorpecentes. Um dos réus saiu da residência e, diante da suspeita de que realizaria nova entrega, foi abordado na calçada. No momento da abordagem, foi encontrado um revólver em sua cintura. O denunciado teria confessado que praticava o tráfico e autorizado o ingresso no imóvel, afirmando que colaboraria com os agentes e que a droga estaria em seu quarto. No interior da residência, foi localizada a ré FERNANDA GABRIELA LIMA FERREIRA, que se identificou como sua companheira. Ambos teriam admitido a prática do tráfico, relatando que realizavam entregas (“delivery”) em conjunto. A ré teria confirmado sua participação e mencionado o nome “W”, o que levou os policiais, posteriormente, à identificação de ISAIAS como um dos líderes da atuação criminosa no local. Ele seria vinculado à facção CCA, envolvida em homicídios de integrantes de facção rival, denominada Comando Vermelho. Ressaltou que não houve registro fotográfico da operação e que, no momento da abordagem, não visualizou motocicleta na residência dos denunciados.

A testemunha MANOEL ETELBERTO BORBA NETO, também investigador da Polícia Civil, informou que participou diretamente da investigação, a qual se iniciou a partir da apuração de dois homicídios. Relatou que havia a suspeita de que um traficante residente no mesmo bairro dos denunciados teria sido o executor de uma das vítimas, sendo conhecido pelo apelido de “JAPA”. A equipe se dirigiu ao local em veículo descaracterizado e, ao chegar, observou a presença de indivíduos com características típicas de usuários de drogas, que se evadiram rapidamente. A viatura foi estacionada nas proximidades da residência do investigado, onde constataram movimentação suspeita. Nesse momento, o réu saiu do imóvel e foi imediatamente abordado, sendo reconhecido pelas características constantes da denúncia anônima. Informou que o abordado se mostrou colaborativo, encontrava-se com um revólver calibre .32 municiado em sua cintura, assumiu a propriedade da arma e confessou o tráfico de drogas. Autorizou o ingresso da equipe na residência, solicitando que não fosse realizada busca minuciosa, pois sua mãe ou madrasta estava no local, e comprometeu-se a entregar os entorpecentes. Conduziu os agentes até o quarto, onde foi localizada a ré FERNANDA GABRIELA, que confirmou manter relacionamento com o acusado e confessou que ambos atuavam no tráfico, na modalidade “delivery”. Foram apreendidos celulares, munições calibre .380, balança de precisão e embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas. Após a quebra do sigilo dos aparelhos celulares, verificou-se a veracidade dos fatos, inclusive com envio de localização para facilitar a comercialização dos entorpecentes. A testemunha afirmou que, no momento da abordagem, não havia usuários comprando drogas, mas que foi possível observar movimentação anterior. Acredita que o réu saiu da residência ao visualizar a viatura policial, supondo tratar-se de compradores. Informou que ISAIAS seria um dos líderes da facção criminosa CCA no bairro, à qual o denunciado estaria vinculado, enquanto a ré FERNANDA não integraria formalmente a facção, mas era simpatizante. Por fim, afirmou que não foram realizadas filmagens da operação, que a ré foi encontrada no interior do quarto pertencente ao denunciado e que não recorda de ter visto motocicleta na residência.

Em sede de interrogatório, a ré FERNANDA GABRIELA LIMA FERREIRA exerceu o direito constitucional ao silêncio, nos termos do artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal ("
o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado
").

Por sua vez, o réu BENEDITO FONSECA DOS SANTOS confessou a prática delitiva, esclarecendo que se encontrava em sua residência quando dois veículos chegaram ao local. Como não sabia do que se tratava, colocou uma arma de fogo na cintura e foi averiguar a situação. Confirmou que havia entorpecentes na residência, mas negou que houvesse movimentação típica de tráfico, alegando que o imóvel pertencia à sua madrasta. Informou que comunicou aos policiais que estava armado. Declarou, ainda, que a ré FERNANDA GABRIELA residia com ele há aproximadamente dois meses. Segundo afirmou, embora a companheira soubesse da existência dos entorpecentes, não participava da atividade ilícita. Mencionou que ISAIAS seria um comprador, limitando-se a repassar informações relativas a pedidos de drogas e valores, os quais lhe eram solicitados por esse indivíduo. Afirmou não saber se Isaias utilizava apelidos.

Importa mencionar que, como é cediço, em se tratando de crime permanente, em que o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (grifei)

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem, estava presente o estado de flagrância, justificando
a entrada na residência, conforme art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INVIÁVEL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de Diego Ramon Silveira da Silva, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal e domicílio sem fundada suspeita, requerendo a absolvição ou a aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a entrada no domicílio foram realizadas com fundada suspeita; (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal nas circunstâncias da prisão em flagrante; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, considerando a valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A "fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitiva. No caso, ao perceber a aproximação dos policiais militares, o recorrente tentou empreender fuga e se desfez de um embrulho contendo entorpecentes, justificando a abordagem policial e a busca pessoal e, posteriormente, a busca domiciliar.

4. A quantidade de droga apreendida (46,479g de maconha e 3,918g de crack), além de R$ 540,00, não são, por si só, suficientes para configurar o crime de tráfico, sendo necessário um quadro probatório mais robusto para afastar a presunção de consumo pessoal.

5. O princípio do in dubio pro reo determina que, diante da dúvida quanto à destinação da droga, deve prevalecer a versão mais favorável ao réu, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não é substancial e não há outros elementos que caracterizem a traficância.

IV. Agravo regimental parcialmente provido para desclassificar a conduta do agravante para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

(destaquei) (STJ, AgRg no HC n. 803.086/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPÓSITO DE 2.800KG DE MACONHA. NOTÍCIA ANÔNIMA CIRCUNSTÂNCIADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FORTE ODOR DE DROGAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. Conforme consta da decisão impugnada, os policiais responsáveis pelo flagrante receberam denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um carro na garagem que continha carga visível e suspeita. Desde logo, foi observado pelos policiais militares que os entorpecentes estavam no interior e no compartimento de carga do veículo. Posteriormente, foram encontrados diversos entorpecentes, materiais para preparação e embalo das drogas dentro da residência. Destacou-se ainda, era possível sentir o forte odor dos 2800kg de maconha que estavam no imóvel. 3. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.

4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 843.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Dessa forma, entendo justificada a abordagem policial que, ao fim, culminou com a localização das drogas, que, inclusive, foram confessadas, em juízo, pelo corréu, ora apelante, Benedito, como de sua propriedade.

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

2 – DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

A defesa pede o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, considerando a primariedade dos apelantes e as circunstâncias do delito.

Ressalto que, em que pese não contestadas, autoria e materialidade delitivas estão satisfatoriamente comprovadas, fundamentadas na sentença guerreada que, registro, se sustenta por seus próprios fundamentos, não havendo nada que corrobore qualquer pleito absolutório ou desclassificatório.

Assim, sem a necessidade de maiores delongas, uma vez que os recorrentes foram condenados pelo delito de associação para o tráfico, resta incabível a aplicação do privilégio reclamado.

Nesse sentido:

“(...) V - Mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. (...)”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 826997 / RS, Rel. Min. Messod Azulay, DJe 27/09/2023)

“(...) 4. Com relação à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, cumpre salientar que, segundo o entendimento desta Corte Superior, "[...] a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito" (AgRg no HC 597.003/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). (...)”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 710408 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023)

3 - DAS DOSIMETRIAS:

Observo que as dosimetrias de todas as penas se encontram escorreitas, sem a necessidade de reparos.

Conforme se observa do édito condenatório, o Juízo singular, ao avaliar os vetores do art. 59 do CP, manteve todos neutros, para ambos os recorrentes, e fixou suas penas-base nos patamares mínimos previstos aos tipos.

Nas demais fases da dosimetria, o cálculo se apresenta adequado.

Resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, em razão do quantum de pena, conforme o art. 44, I, do CP.

Por fim, no que se refere aos regimes iniciais de cumprimento das penas, observo que se encontram nos termos do art. 33 do CP.

4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025